Tribunal: TJDFT
Processo: 0763772-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS - ABUSIVIDADE. NOVAÇÃO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DO TEMA 996 DO STJ. ATRASO COMPROVADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ALUGUÉIS PAGOS E JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA INTERVENIENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Novação contratual.
2.1 Quando do julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese: "As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes:
1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;
1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor."
2.2 Vê-se que a questão relacionada com a novação contratual e que importa na estipulação de nova data para entrega do imóvel já se encontra superada em razão do item 1.1 do mencionado tema. De forma que não há que se falar em nova data para entrega do imóvel, estipulado por ocasião da celebração do contrato com a participação da CEF. Prevalece, assim, a data de 30/12/2021, com a prorrogação de 180 dias a partir daí, findando, então, em 28/6/2022.
3. Juros de Obra.
3.1 A tese firmada no Tema 996 do STJ. Item 1.3, disciplina que "é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância". Entretanto, ultrapassado o prazo de tolerância, e reconhecida a mora contratual, devem as requeridas serem responsabilizadas pela indenização de tal pagamento, porque o mutuário somente foi onerado deste encargo em razão da desídia das requeridas no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente. Diante do efetivo adimplemento dos juros de obra no período da mora da Construtora, além de comprovada sua inexigibilidade, surge a indenização do consumidor, que somente arcou com a referida despesa além do prazo inicialmente estipulado em razão do demonstrado atraso na entrega de imóvel.
3.2. Comprovado o pagamento dos juros de obra pela recorrente (ID 61126337) e não tendo sido o valor impugnado, a condenação das recorridas (rés) à devolução desses valores é medida que se impõe.
4. Da indenização:
4.1. Quando há atraso na entrega do imóvel, incluindo o período de tolerância, presume-se o prejuízo do comprador. Isso ocorre porque o comprador é injustamente privado do uso do bem, o que justifica o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, baseado no valor de mercado de um imóvel similar ou pela reposição efetiva dos aluguéis contratados pelo adquirente no período correspondente ao atraso.
4.2. A recorrente foi obrigada a manter a contratação de aluguéis estendida durante o período do atraso na entrega do imóvel, cujo valor do aluguel era de R$ 700,00 mensais, conforme comprova o contrato ID 61126339. Embora não haja comprovação de pagamento dos aluguéis, como menciona a recorrida, é indiscutível a obrigação em razão do atraso na entrega da obra.
4.3. Independentemente da apresentação dos comprovantes de pagamento dos aluguéis, a contratação dessa obrigação se deu exclusivamente pela culpa da construtora, que atrasou a entrega do imóvel e gerou o prejuízo correspondente ao aluguel efetivamente contratado. Por isso, há de ser reconhecido o direito da recorrente à indenização pelo valor dos aluguéis contratados no período como parte integrante da reparação de danos emergentes, observando o valor mensal de R$ 700,00, até a data da entrega do imóvel.
5. Dos danos morais: O dano moral indenizável ocorre quando há abalo aos atributos da personalidade, especialmente à dignidade da vítima, conforme o artigo 5o, V e X, da Constituição Federal. No presente caso, não há comprovação da existência de dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade em decorrência do atraso na entrega do imóvel. A situação vivenciada pela autora, embora reconhecidamente causadora de aborrecimento, essa não alcança dimensão suficiente a fundamentar a reparação pretendida.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar, em parte, a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar as rés ao pagamento de: a) R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais) referente aos danos correspondentes aos aluguéis do período da mora (30/06/2022) a até a data da efetiva entrega do imóvel, corrigidos monetariamente desde cada desembolso, juros de mora desde a data da citação; b) R$ 10.994,74 (dez mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), referentes à restituição do que foi pago a título de juros de obras de junho de 2022 até a data da propositura da inicial, com correção monetária desde a data de cada pagamento realizado pela autora, acrescidos de juros de mora desde a data da citação. Deve também serem restituídos, com os mesmos encargos, eventuais parcelas pagas nesta rubrica no curso do processo até a entrega do imóvel.
7. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Ante a ausência de recorrente vencido, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência.